Tribunal: TJSP
Processo: 2166100-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Tutela Antecipada. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Documentação juntada pela empresa que, em exame sumário, demonstra a efetividade das operações mercantis, especialmente as notas fiscais e os pagamentos realizados. Consonância com a Súmula no 509 do STJ. Precedente. Decisão mantida. Recurso improvido.